Tribunal: TJPA
Processo: 0801316-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801316-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIA LUIZA SILVA FURTADO, ANABEL SOCORRO SILVA FURTADO

AGRAVADO: ELIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, as agravantes limitaram-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO N°0801316-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: KÁTIA LUIZA SILVA FURTADO e ANABEL SOCORRO SILVA FURTADO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 9010980), e ELIANE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3286

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por KÁTIA LUIZA SILVA FURTADO e ANABEL SOCORRO SILVA FURTADO, contra a decisão monocrática, sob o ID. 9010980, de minha lavra, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme ementa, assim, vazada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS
. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1. O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, de modo que sua análise se cinge no acerto ou desacerto do ato judicial agravado.

2. Caso se verifique que a análise das teses defendidas pela parte recorrente demande dilação probatória, como é o caso, não é possível a sua discussão em sede de agravo de instrumento, o Tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão, sem adentrar o mérito da ação originária.

3. Ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações trazidas pelos agravantes, havendo ainda a necessidade de maior dilação probatória e o pronunciamento dos agravados nos autos principais, manter a decisão recorrida e medida que se impõe.

4. Decisão Monocrática. Recurso DESPROVIDO com fulcro no art. 932 III, do CPC/2015 c/c art. 133, XI “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, e precedentes jurisprudenciais, mantem-se hígida a decisão de 1º Grau.

OS FATOS:

Consta do processo principal,
Ação de Manutenção da Posse c/c Pedido de Liminar
, nº 0863562-21.2021.8.14.0301, que Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa,
DEFERIU
o pedido liminar, formulado pela autora ora agravada ELIANE RODRIGUES DA SILVA, em desfavor das requeridas agravantes KÁTIA LUIZA SILVA FURTADO e ANABEL SOCORRO SILVA FURTADO.

Na decisão a quo, consignou o magistrado singular:

“Destarte, satisfeitos os requisitos do art. 561 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE A MANUTENÇÃO NA POSSE do imóvel descrito na exordial, nos termos do art. 562 do CPC, até que se resolva a questão referente ao inventário de Edmundo Joaquim Botelho de Arruda e de Maria de Jesus Leite Lopes.”

Insatisfeitas, interpuseram recurso de agravo de instrumento, que em decisão monocrática de minha lavra foi desprovido, diante da necessidade de dilação probatória, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, e por tratar-se de imóvel pertencente a espólio, pendente de inventário.

Inconformadas, através do Id. 9335464, interpuseram o presente AGRAVO INTERNO, visando a reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, trazendo os mesmos argumentos já declinados anteriormente, ou seja, os de que as agravantes, tem pleno direito de pleitear a posse do bem que está nas mãos de terceira, por serem herdeiras da antiga proprietária do imóvel.

Transcrevendo legislação e jurisprudência que entendem coadunar com as suas alegações, finalizaram requerendo o provimento do Recurso de Agravo Interno.

Juntaram documentos.

Certidão de Id. 9761189, informa, que após consultar o sistema PJE2G, foi verificado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo, que a despeito das alegações das agravantes, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme relatado, o imóvel em questão, faz parte do espólio deixado por Edmundo Joaquim Botelho de Arruda e de Maria de Jesus Leite Lopes, ainda dependendo de inventário.

Destaco, que o mais grave, é o fato de que, o aludido bem, está vinculado a uma Ação Anulatória de Testamento, que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Belém-Pa., sob nº 0868591- 57.2018.814.0301, ajuizada pelo
de cujus
, Sr. Edmundo Joaquim Botelho de Arruda. Ressalta-se que essa situação, foi informada pelas próprias recorrentes, na inicial do agravo de instrumento.

Nesse cenário, diante dos fatos acima narrados, torna evidente que a insurgência das requeridas/agravantes, é totalmente despropositada, não fazendo o menor sentido deferir o efeito excepcional postulado no agravo de instrumento.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Recurso de agravo interno desprovido.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 26/07/2022